Tribunal: TJDFT
Processo: 0748133-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748133-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO PINHEIRO SALOMAO AGRAVADO: JOSILEIDE DO NASCIMENTO RAMOS, RISSA RAMOS COSTA D E S P A C H O Ao agravante para comprovar a hipossuficiência alegada para fins de concessão da justiça gratuita, uma vez que não juntou documentos que atestem a sua condição de miserabilidade, mormente quando há decisão de indeferimento do pleito nos autos de referência (ID 174380454), no prazo de 5 dias. Se preferir, recolha o preparo recursal no mesmo prazo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator